Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-08.2023.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005078-08.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHOY ANTUNES DA SILVA - CPF: 055.502.041-00 (APELANTE), RAMON COELHO RODRIGUES - CPF: 043.321.311-69 (APELANTE), CLEBER SANTOS PANGARO - CPF: 707.665.413-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MIGUEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 094.036.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE ALMEIDA ZARK - CPF: 062.291.281-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAMON COELHO RODRIGUES - CPF: 043.321.311-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS COM CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prisão em flagrante e das provas decorrentes, por suposta violação ao sigilo de dados telefônicos e ocorrência de “
fishing expedition
”. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-bases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na prisão em flagrante e nas provas dela derivadas, diante de suposta violação ao sigilo de comunicações e busca domiciliar sem ordem judicial; (ii) definir se há elementos suficientes para a condenação do apelante pelos delitos imputados e se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização expressa da proprietária do celular para acesso ao conteúdo descaracteriza violação ao sigilo das comunicações, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

4.

A entrada na residência do apelante decorreu de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso de agentes públicos sem mandado judicial, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 280).

5.

A atuação policial baseou-se em diligência motivada por investigação de homicídio e na constatação
in loco
de conduta indicativa de crime permanente, não configurando "
fishing expedition
", mas hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade).

6.

As provas constantes nos autos, incluindo a apreensão de 1,4 kg de cocaína, arma e munições, relatórios periciais, quebra de sigilo autorizada judicialmente e depoimentos coerentes de policiais, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos.

7.

A tentativa de ocultação do armamento e das drogas pelo apelante no momento da abordagem reforça o dolo e a vinculação com a atividade ilícita.

8.

A negativa de autoria apresentada em juízo mostra-se isolada e desprovida de amparo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

9.

A dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimo o acréscimo da pena-base com fulcro na natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.

10.

A fração de aumento da sanção básica do crime de tráfico fixada — 1/10 do intervalo legal — é compatível com a gravidade concreta do delito e não exige adoção obrigatória da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, por ausência de critério matemático fixo na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.

A autorização voluntária da titular do aparelho celular legitima o acesso a dados armazenados, não configurando violação ao sigilo das comunicações.
2.

É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.
3.

A atuação policial motivada por suspeita legítima de crime e com subsequente descoberta fortuita de outros delitos configura encontro fortuito de provas, não se tratando de "
fishing expedition
".
4.

A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, independentemente de critério matemático fixo.
5.

Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, XII e LXXIX; CP, art. 69; CPP, art. 203; Lei n.º 10.826/2003, art. 12; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, e 42; Lei n.º 12.965/2014, arts. 3º, 7º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no RHC n. 153.021/SP, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 637.320/RO, Quinta Turma, j. 19.10.2021; STJ, HC n. 404.507/PE, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JHOY ANTUNES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHOY ANTUNES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 1005078-08.2023.8.11.0086,

que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, às penas respectivas de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e
1 ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
690

dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 273142960
, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes
, por suposta
violação ao sigilo das comunicações privadas
, bem como pela
ocorrência de
fishing expedition
na atuação policial durante a busca domiciliar realizada.

No mérito
, almeja a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, ao que agrega o pleito subsidiário de
readequação das penas-bases
,
para que seja aplicada a fração de incremento correspondente a 1/6 da pena mínima legalmente prevista, para cada vetor judicial negativado. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida para fins de interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
273142962
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade arguida
e, no mérito, pelo
não provimento
do apelo
;
linha intelectiva também estampada no parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça sob o ID 281044357.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DERIVADAS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria preliminar, alega-se nas razões recursais a
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela derivadas
, ao argumento de que houve violação ao sigilo de dados telefônicos, pois os policiais acessaram as comunicações privadas de terceiros sem autorização judicial, além da ocorrência de verdadeira
fishing expedition
durante a busca domiciliar empreendida.

Contudo, sem razão!

Deveras, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5.º, incisos X e XII, prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do sigilo da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas. Ademais, com a aprovação da Emenda Constitucional n.º 112/2022 esse leque foi ampliado, com a inserção do inciso LXXIX no referido artigo, que estabelece: “
é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”
.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n.º 12.965/2014, conhecida como “Marco Civil da Internet”, estabelece no artigo 3.º, incisos II e III, no artigo 7.º, incisos I, II, III e VII, no artigo 10 e no artigo 11 diversas proteções à privacidade, aos dados pessoais e à vida privada, ao fluxo de comunicações e às comunicações privadas dos usuários da internet.

Nada obstante, é cediço que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, admitindo-se que sejam mitigados em face de motivos relevantes e do interesse público. Assim,
havendo prévia autorização judicial
ou a
voluntariedade do detentor do aparelho
, é válida a devassa dos dados armazenados no celular apreendido, sem que isso caracterize qualquer nulidade.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto:

“
A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à
necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese
” (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que, segundo relataram em juízo os investigadores
Cleber Santos Pangaro
e
Alex Machado Mendes
, a diligência inicial foi motivada pela investigação de um homicídio ocorrido três dias antes, cuja apuração indicava o possível paradeiro de um dos suspeitos em uma determinada residência. No local, ao se aproximarem, visualizaram um homem, que, ao notar a presença da guarnição, abandonou um celular e empreendeu fuga, escapando do cerco policial.

A equipe questionou os moradores da casa sobre a identidade do rapaz e a quem pertencia o telefone deixado por ele. Uma das residentes do imóvel, identificada como Eva, reconheceu o aparelho como sendo de sua propriedade, afirmando tê-lo emprestado ao foragido. Com a autorização expressa dela, os agentes estatais procederam à análise do conteúdo do dispositivo e observaram que o sujeito havia conversado com
JHOY
, gabando-se de sua participação no homicídio.

Com base nas informações extraídas do celular, e considerando o histórico criminal do ora apelante, os investigadores deslocaram-se até a residência dele, cujo endereço já era conhecido no meio policial. Ao chegarem ao imóvel, visualizaram o sentenciado arremessando um objeto sobre o telhado, posteriormente identificado como um revólver, bem como uma mochila pelo muro da casa vizinha, que, com a autorização da residente dessa moradia, também foi apreendida e constatada a presença de entorpecentes em seu interior.

Nota-se, portanto, que se trata de situação em que
há consentimento válido e expresso da titular do celular
, afastando qualquer alegação de violação ao sigilo constitucionalmente protegido, tornando legítima a ação policial.

Cumpre destacar que a alegação defensiva de que Eva nunca foi ouvida no feito não constitui óbice para a validade da prova, uma vez a i. defesa não apresentou uma prova sequer que evidencie terem os agentes estatais faltado com a verdade ao deporem em juízo ou que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais, inexistindo motivo, portanto, para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Frisa-se que, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Quanto à alegação de “
fishing expedition”
, igualmente não procede. A atuação policial não se deu de forma aleatória ou especulativa. Ao contrário, foi realizada com objetivo específico e bem delineado: a investigação de um homicídio ocorrido naquela localidade, em que o nome do apelante surgiu a partir da extração de dados de um dispositivo móvel, que ocorreu de maneira legítima e devidamente autorizada pela proprietária do celular, que o apontaram como pessoa com quem o principal suspeito do crime contra a vida mantinha contato.

Esses elementos forneceram justa causa para o prosseguimento da diligência investigativa e para o subsequente deslocamento até a residência do sentenciado, onde os policiais presenciaram-no arremessando um objeto sobre o telhado - o qual revelou-se ser um revólver - e uma mochila pelo muro da casa vizinha, que, com a autorização da residente dessa moradia, foi apreendida e localizados entorpecentes em seu interior.

Assim, o prosseguimento da ação policial não extrapolou os limites do que seria esperado de uma atuação diligente diante de elementos incriminadores emergentes, pois os investigadores agiram com base em informações recentes e verificáveis, e não em meras suposições e buscas indiscriminadas, tendo o ingresso na residência de
JHOY
, que resultou na prisão em flagrante e apreensão do material ilícito, decorrido de situação flagrancial constatada
in loco.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de serendipidade ou encontro fortuito de provas, caracterizado pela descoberta casual de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, que autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
” (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Desta feita, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI: “
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (
Tema 280
).

E, recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Em sendo assim, não há falar em flagrante
fishing expedition
, como alega a i. defesa, uma vez que havia justa causa para busca no endereço do apelante, tornando lícitos os vestígios materiais colhidos que revelam o seu envolvimento com os crimes imputados.

A propósito, esse já tinha sido o entendimento firmado por esta c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1022002-61.2023.8.11.0000, impetrado em prol de
JHOY ANTUNES DA SILVA
, ocorrido em 25/10/2023, cuja ementa a seguir transcrevo:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – CONCEDIDA A AUTORIZAÇÃO, PELA PROPRIETÁRIA, PARA ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU APARELHO CELULAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES – INGRESSO EM DOMICÍLIO EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – PACIENTE QUE FOI VISTO ARREMESSANDO OBJETO PARA CIMA DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO QUE CONCERNE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– DESCABIMENTO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO COMÉRCIO MALSÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à suscitada nulidade da prisão em flagrante do paciente, a arguição de violação ao sigilo das comunicações não encontra guarida no arcabouço fático-probatório contido nos autos, aferido nos limites da cognição possibilitada pelo rito do habeas corpus, uma vez que, à toda evidência, o acesso aos dados foi cedido pela proprietária do aparelho aos policiais, que fizeram a leitura das conversas inclusive em sua presença.

2. De igual forma, inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso, como no caso dos autos; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido [cerca de 1,323kg de cocaína], somada à posse de armamento municiado, apto à realização de disparos, sem autorização e em desacordo com as regulamentações legais, sem que se olvidem, demais disso, os indícios de envolvimento de adolescente com o comércio malsão.

6. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
”. Destaquei.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
JHOY ANTUNES DA SILVA
restou condenado em primeiro grau pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia 13/09/2023, por volta das 15h30, na comarca de Nova Mutum/MT, juntamente com o corréu Ramon Coelho

Rodrigues e o adolescente
Caio Miguel de Almeida Silva
, mantinha em depósito e/ou guardava para fins de traficância
5 porções de cocaína, pesando 1.405,69kg
, além de manter sob sua guarda
1 revólver Taurus, calibre .38 e 6 munições do mesmo calibre
.

Irresignado com a r. sentença penal condenatória, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO:

A primeira pretensão recursal consiste na almejada absolvição do apelante, sob o viés da insuficiência probatória, pugnando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. No entanto, do cômputo dos autos,
não há como acolher o pedido
.

A
materialidade das infrações penais

está comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (ID 273142405), boletim de ocorrência nº 2023.260308 (ID. 273142419), termo de apreensão (ID 273142422), laudo pericial n.º 545.3.10.9937.2023.136806-A01 (ID 273142429), que atesta que as substâncias apreendidas pesavam
1.405,69kg, apresentando resultado positivo para COCAÍNA
, laudo pericial nº 545.2.13.9937.2023.136770-A01 (ID 273142428), que comprova a
apreensão e eficácia da arma de fogo e munições encontradas
, relatório técnico, relativo à quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido com o sentenciado (ID 273142906), e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar sua condenação.

Durante seu interrogatório judicial,
JHOY ANTUNES DA SILVA
confessou a posse da arma de fogo e das munições apreendidas, alegando que as mantinha por motivos de segurança pessoal, diante de ameaças provenientes da facção rival Comando Vermelho, inclusive mencionando que teria sofrido tentativa de homicídio.

Por outro lado, tentou eximir-se da imputação relacionada ao tráfico, atribuindo a posse das drogas ao adolescente
Caio Miguel de Almeida Silva
, que teria comparecido à sua residência, no dia anterior, com a mochila apreendida.

Segundo sua versão fática, os demais presentes em sua casa no momento do flagrante, incluindo o coacusado Ramon Coelho, que restou absolvido na instância primitiva, estavam apenas o visitando por ocasião de um aniversário. Negou saber que
Caio
era menor de idade e sustentou desconhecer a presença de entorpecentes até a abordagem policial. Por fim, alegou ter sido vítima de violência por parte dos agentes e de entrada forçada na residência, sem mandado judicial, mas não relatou tais abusos na audiência de custódia, sob a justificativa de temer represálias.

A seu turno, o adolescente
Caio Miguel de Almeida Silva
, ouvido apenas na delegacia, pois não foi localizado na etapa judicial, assim declarou acerca dos fatos:

“QUE informa ser amigo de JHOY e RAMON desde pequeno; Que na data de ontem, JHOY que reside no local dos fatos convidou o declarante e RAMON para irem até o local comer bolo e beber refrigerante; Que afirma não realizar a venda de drogas e nega estar associado a JHOY e RAMON na venda de drogas; Que afirma que não tinha conhecimento da arma de fogo na residência, mas tinha conhecimento das drogas;
Que afirma que as drogas estavam na mochila do declarante; Que foi o declarante que levou para a casa; Que afirma que só iria passar na casa e depois iria jogar a droga no mato; Que informa que JHOY falou com um rapaz o qual não conhece por meio de celular e disse que iria passar o entorpecente para o declarante guardar; Que um cara de moto que também não conhece levou o entorpecentes nas proximidades do lago ao lado da Prefeitura para o declarante há duas semanas atrás; Que ficou com esta droga em casa guardada e na data de ontem JHOY ligou para o declarante e disse para jogar fora as drogas; Que ao chegar na residência, RAMON já estava no local; Que afirma que nenhum dos dois vendem, mas tem conhecimento que JHOY é guarda-roupa (pessoa que mantém em depósito) de entorpecentes;
Que afirma não ser faccionado e acredita que JHOY e RAMON também não sejam faccionados;
Que não sabe a quem pertence as arma e munições apreendidas; Que afirma que não viu quem jogou o revólver em cima do telhado quando os Investigadores chegaram ao local, pois estava dentro da casa
; Que dos celulares apreendidos nenhum pertence ao declarante; Que RAMON mora em uma rua próxima à casa de JHOY; Que afirma não possuir lesões e não deseja se submeter a exame de corpo de delito e neste ato está sendo liberado em companhia de sua irmã”
(ID 273142408).

Já o investigador
Cleber Santos Pangaro
contou em audiência que, durante diligências realizadas pela Polícia Civil no contexto da apuração de um homicídio ocorrido três dias antes, sua equipe dirigiu-se a uma residência suspeita de abrigar um dos possíveis envolvidos nesse crime. Ao se aproximarem do imóvel, os agentes estatais avistaram um indivíduo no interior da casa que, ao notar a presença policial, deixou cair um telefone celular e fugiu pelos fundos.

Identificada como moradora do imóvel, uma mulher chamada Eva afirmou ter emprestado o aparelho ao rapaz que foragiu e autorizou a devassa do dispositivo móvel. No conteúdo acessado, foram localizadas mensagens trocadas com o apelante, nas quais o foragido se vangloriava da prática do homicídio, utilizando expressões de escárnio, inclusive por meio de áudios.

Em razão da gravidade das mensagens e do histórico do apelante — já conhecido da equipe policial por envolvimento com o tráfico de entorpecentes e suposta vinculação à facção criminosa PCC —, os policiais deslocaram-se até o endereço de
JHOY
. Ao se aproximarem da residência, visualizaram-no lançando uma mochila por sobre o muro para o quintal da casa vizinha, conduta indicativa de tentativa de ocultação de material ilícito. Com a autorização da residente da moradia ao lado, a mochila foi recolhida, constatando-se em seu interior a presença de substâncias entorpecentes embaladas de forma típica para o comércio ilegal. Além disso, foi localizada uma arma de fogo do tipo revólver sobre o telhado da casa do sentenciado, circunstância que reforça o intento de esconder o armamento diante da iminência da abordagem.

No imóvel, além do apelante, estavam outros dois indivíduos – um maior de idade e um adolescente —, sendo este último quem assumiu a propriedade das drogas. Não obstante, o policial Pangaro reconheceu
JHOY
como o responsável por arremessar a mochila.

Corroborando esse cenário, o investigador
Alex Machado Mendes
confirmou sua participação na mesma diligência, realizada em 13 de setembro de 2023. Descreveu que, ao chegarem à casa do suspeita de envolvimento no homicídio, um indivíduo fugiu pelos fundos ao perceber a movimentação policial. O celular deixado para trás — pertencente a uma moradora — foi examinado com sua autorização, sendo encontradas conversas com
JHOY
, em que o sujeito que empreendeu fuga se vangloriava da prática do homicídio investigado. A relevância do conteúdo e o fato de o apelante já figurar como investigado por tráfico motivaram o deslocamento até sua residência, que já era conhecida da equipe.

Chegando ao imóvel, o testemunhante percebeu forte odor de droga e avistou, de outro ponto de observação, o lançamento de dois objetos: um sobre o telhado e outro em direção lateral – posteriormente identificado como a mochila contendo entorpecentes.

Durante a varredura, foi apreendido um revólver no telhado e drogas acondicionadas para venda na mochila, confirmando os achados do primeiro depoente. Ainda que não tenha presenciado diretamente qual dos presentes efetuou os arremessos, o depoente afirmou que
JHOY
era o único residente permanente na casa, enquanto os demais alegaram estar ali em caráter eventual.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente a acusada
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018). Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Fortificando a tese acusatória, ressaem do
Relatório Técnico – DERF/NM/PJC/MT
, relativo à quebra do sigilo de dados telefônicos realizada no aparelho celular de propriedade do apelante, autorizada judicialmente nos autos nº 1004150-57.2023.8.11.0086, conversas capturadas no campo “Imagens” evidenciando o envolvimento dele com o narcotráfico, como a seguir reproduzo:

“
1) na mensagem abaixo enviada pelo proprietário do celular verifica-se um diálogo onde Jhoy indaga ao indivíduo do celular número 65-99324942 a data que sua mercadoria seria entregue pois já havia sido combinado a entrega para o dia anterior e a mesma não teria ocorrido

2) na mensagem abaixo verifica-se que o contato “GOLF GTI” cobra Jhoy o dinheiro referente a venda de entorpecente, pois é de nosso conhecimento que a palavra “REX” é usada especificamente para referir-se a dinheiro oriundo da venda de drogas.

3) na imagem seguinte Jhoy recebe um recado onde o contato 65-99635501 informa que a “relíquia”, nome utilizado para referir-se a arma de fogo foi perdida, e pede-se que Jhoy não responda pelo instagram pois o celular do contato estaria bastante conhecido:

”

Nessa toada, os depoimentos judiciais dos policiais civis, cujas palavras são coerentes e harmônicas, agregados às declarações judiciais do menor
Caio Miguel de Almeida Silva
, aos dados extraídos do aparelho celular do condenado e às circunstâncias do flagrante, com a apreensão de
5 porções de cocaína, pesando 1.405,69kg, 1 revólver Taurus, calibre .38 e 6 munições do mesmo calibre
na sua residência constituem elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a eremítica negativa de incriminação injustificada do apelante.

Assim, diversamente do que sustenta pela i. defesa, a responsabilidade criminal de
JHOY
não se fundamenta exclusivamente no depoimento do adolescente
Caio
, prestado apenas na fase policial, ao contrário, existe um robusto acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que converge de forma harmônica para a comprovação da autoria delitiva.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo e munições, frisa-se que o próprio apelante confessou manter os artefatos bélicos em sua casa por motivos de segurança pessoal, não tendo apresentado documentação apta a demonstrar que a posse de tais objetos era lícita.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JHOY ANTUNES DA SILVA
pelos crimes do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e do
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DAS PENAS-BASES:

De forma subsidiária, o apelante pretende a revisão de suas sanções básicas, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal de recrudescimento para cada vetor judicial negativado. Contudo,
sem razão
!

Quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Portanto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese.

Isso porque, em relação ao crime de
tráfico de drogas
, depreende-se do édito condenatório que distanciou-se a sanção básica do mínimo legal em
2 anos de reclusão
, em razão da valoração negativa da
natureza
e
quantidade
de droga apreendida -
1.405,69kg de COCAÍNA
-
,

ficando, portanto, em
07 anos de reclusão
.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que,
por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006
, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Logo, como se vê, o próprio legislador
impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

E, de fato, não se pode olvidar que
1.405,69kg de COCAÍNA
se trata de quantitativo expressivo, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
e, portanto, justifica o incremento da pena-base do agente, inclusive em
quantum
superior aos parâmetros ideais pela jurisprudência, como adotado pelo MM. Magistrado sentenciante.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
” (STJ - AgRg no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021). Destaquei.

Assim, a fração de aumento aplicada – 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente – mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito e às suas circunstâncias, não representando uma exasperação excessiva ou desproporcional, tornando de rigor a rejeição do pedido defensivo para alterar a fração para 1/6 sobre o mínimo legal.

No que se refere ao crime de
posse irregular de arma de fogo,
a pena-base foi acrescida em
3 meses de detenção
, correspondente a
1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal
, atingindo o
quantum
de
1 ano e 3 meses
, em razão da negativação do vetor judicial das
circunstâncias do crime
, diante da apreensão de um revólver e munições no mesmo contexto em que confiscada grande quantidade de entorpecentes, a demonstrar que o agente poderia utilizar o armamento para garantir a atividade ilícita, o que está em conformidade com um dos critérios adotados pela jurisprudência, a afastar a pretensão defensiva para que fosse realizada qualquer retificação.

Desta feita, entendo que a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais vigentes, pelo que não merece qualquer reforma.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JHOY ANTUNES DA SILVA
em face da
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 1005078-08.2023.8.11.0086,
rejeito a
preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na íntegra o r.
decisum
fustigado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025